Tribunal: TJDFT
Processo: 0003580-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (DUAS VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, as provas dos autos demonstraram que o réu, em um primeiro momento, falsificou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, do automóvel VW/Gol. Após, se dirigiu à empresa revendedora de carros e realizou o financiamento do automóvel junto à empresa de crédito e financiamento, não havendo perda de potencialidade lesiva do ilícito. Em seguida, dirigiu-se ao cartório de Notas, realizou o processo de abertura de firma e a reconheceu com vistas a concretizar o negócio, além de ter solicitado a mudança do domicílio bancário da vítima, bem como do pedido perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS da mudança do local de crédito do seu benefício previdenciário.

2. Nos termos do Enunciado da Súmula no 17 do c. Superior Tribunal de Justiça, o Princípio da Consunção só se aplica quando o crime de uso de documento falso se exaure no delito de estelionato. O que não restou comprovado no caso dos autos em que houve uma continuidade dos delitos praticados pelo réu.

3. Assim, comprovada a contrafação pela prova oral, inviável acolher a tese absolutória da defesa com fundamento na atipicidade material da conduta.

4. Conforme orientação recente do Supremo Tribunal Federal, o período depurador de 5 (cinco) anos após sentenças cumpridas ou extinções de punibilidade de delitos praticados não afasta a valoração negativa por maus antecedentes.

5. Recurso desprovido.